Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE DE PESSOAS. UBER. CELULAR ESQUECIDO NO VEÍCULO E NÃO RESTITUIDO PELO MOTORISTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar ao autor o valor de R$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais.
2. A recorrente narrou que é uma empresa de tecnologia, com atuação na intermediação entre motoristas e passageiros. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não realizou o transporte do recorrido. No mérito, sustentou que não houve defeito na prestação do serviço, pois eventual dano decorreu de culpa exclusiva do autor, que esqueceu o celular no veículo ou de terceiro, o motorista que não devolveu o bem. Aduziu que não tem o dever de guarda de bens esquecidos e que não praticou qualquer ato ilícito. Argumentou que não se enquadra no conceito de fornecedor, não devendo se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Recurso próprio, tempestivo (ID 35701969) e com custas devidamente recolhidas (ID 35701977 e 35701978).
3. O recorrido não apresentou contrarrazões.
4. Considerando que a existência de relação jurídica de direito material entre as partes, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC.
8. No caso, ainda que o recorrente afirme que não presta serviço de transportes e que é uma empresa de tecnologia, verifico que, claramente, a empresa obtém vantagem econômica com a intermediação no serviço de transporte de passageiros, na medida em que não presta serviço de forma gratuita.
9. Dessa forma, restou comprovado que a recorrente compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, devendo, portanto, responder pelos eventuais danos causados ao autor.
10. Na hipótese, restou comprovado que o recorrente foi imediatamente comunicado quando do esquecimento do celular, conforme prova oral produzida nos autos, e que o motorista do aplicativo encontrou o telefone do autor, se comprometeu a devolvê-lo, contudo não o fez, conforme se depreende do áudio de ID 35701783. Nesse contexto, não há que se falar em culpa exclusiva do autor ou de terceiros, na medida em que o recorrente teve pleno conhecimento acerca do ocorrido e não atuou de forma efetiva para restituição do celular ao autor.
11. Ademais, ressalto que independentemente da existência de vínculo empregatício entre a ré e os motoristas particulares, cabe à recorrente atuar com zelo no cadastramento dos indivíduos que irão prestar o serviço de transporte, de modo a garantir aos consumidores a segurança, integridade e proteção, a qual não foi observada na espécie, fato que comprova o defeito na prestação de serviço.
12. Dessa forma, comprovada a existência de falha na prestação do serviço, deve o recorrente reparar o dano material suportado pelo autor, o qual soma a importância de R$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal de ID 35701784.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.